Tribunal: TJDFT
Processo: 0750522-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCONSTITUIÇÃO.
1. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de ser impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos, depositada em qualquer tipo de conta bancária.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.